Tribunal: TJSP
Processo: 1033163-48.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Ação de Rescisão de contrato c.c. restituição de valores pagos. Aquisição de passagens aéreas junto à agência de viagem. Pandemia-Covid-19 que deu causa ao cancelamento da viagem. Alegação da autora de que quando tentou adquirir novas passagens para o mesmo destino, o crédito não estava disponível. Prazo para utilização dos créditos expirado, sem utilização/solicitação. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Ação de Rescisão de contrato c.c. restituição de valores pagos. Aquisição de passagens aéreas junto à agência de viagem. Pandemia-Covid-19 que deu causa ao cancelamento da viagem. Alegação da autora de que quando tentou adquirir novas passagens para o mesmo destino, o crédito não estava disponível. Prazo para utilização dos créditos expirado, sem utilização/solicitação. Sentença mantida. Recurso desprovido.